Tribunal: TJSP
Processo: 1002217-63.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição – Prequestionamento.

Inexiste contradição a sanar quando o julgado contém a análise das questões devolvidas, em absoluta consonância com os elementos dos autos, as normas legais e a jurisprudência, incidentes na espécie.

Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002217-63.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante RENATO SILVA TAVARES, são embargados CARMELITA
FRANCISCA
DE
SOUZA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
SAMBAIBA
TRANSPORTES URBANOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002217-63.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 45664
2
Voto n°: 45664
EDec. n°: 1002217-63.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo
EBTE.: Renato Silva Tavares
EBDAS.: Carmelita Francisca de Souza e Sambaíba Transportes Urbanos
Ltda.
Embargos
de
declaração

Contradição

Prequestionamento.
Inexiste contradição a sanar quando o julgado contém a
análise das questões devolvidas, em absoluta consonância
com os elementos dos autos, as normas legais e a
jurisprudência, incidentes na espécie.
Embargos declaratórios rejeitados.
São embargos de declaração opostos ao acórdão de fls.
228/232, que negou provimento ao recurso do corréu Renato e deu parcial
provimento ao apelo da corré Sambaíba Transportes Urbanos Ltda, por
votação unanime.
Argumenta o embargante que o julgado contém
contradição e erro de interpretação. Pondera que não foi observado o fato
de que a lide não trata de responsabilidade solidária e, sim, de
responsabilidade objetiva da empresa Sambaíba, tendo em vista que é
controversa a sua culpa. Requer, pois, a correção do vício e o
prequestionamento da matéria.
Há resposta às fls. 08/09.
É o relatório.
Diz o art. 1.022 do CPC/2015 que:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I
deixe de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de
competência aplicável ao caso sob julgamento;
II incorra em qualquer das condutas descritas no art.
489, § 1o”.
Na hipótese, a C. Turma Julgadora negou provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002217-63.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 45664
3
ao recurso do corréu Renato e deu parcial provimento ao apelo da corré
Sambaíba Transportes Urbanos Ltda, concluindo haver solidariedade entre
os corréus, consoante se infere do seguinte trecho:
“...a responsabilidade da empregadora, por ato culposo
de seus prepostos, é objetiva, conforme dispõe os artigos 932, III e 933 do
Código Civil.
No caso, restou incontroverso que o corréu Renato,
motorista do coletivo, desferiu golpe contra a autora, fl. 87, o qual resultou
as lesões constatadas às fls. 18/38.
(...)
Assim sendo, inconteste o dano moral suportado, pelo
qual responde não só o empregador, mas também seu preposto e causador
direto, por força do artigo 942, parágrafo único do Código Civil:
“Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou
violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado;
e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente
pela reparação.
Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com
os autores os co-autores e as pessoas designadas no art. 932”, fls. 230/232.
Irresignado, o corréu Renato opôs estes embargos.
O reexame dos autos, contudo, não demonstra a
existência do vício apontado.
Na realidade, o que se vislumbra é o descontentamento
do recorrente com a decisão, que lhe foi desfavorável.
Contudo, a simples adoção de outro entendimento que
não aquele sustentado pelo embargante não significa, de maneira alguma, a
existência de razões de decidir omissas ou contraditórias.
Inexiste contradição no Aresto, uma vez que o citado
vício, para restar caracterizado, deve ser intrínseco, isto é, os fundamentos
do julgado devem ser conflitantes, sem o estabelecimento de uma relação
de coerência entre eles, o que não foi constatado.
De
qualquer
forma,
convém
destacar
que
a
responsabilidade solidária advém de expressa disposição de lei, no caso, o
parágrafo único do artigo 942 do Código Civil e não de mera interpretação.
Quanto
ao
prequestionamento,
verifica-se
uma
percepção equivocada dos requisitos necessários à abertura das instâncias
superiores, haja vista que o julgador não precisa apontar expressamente se
restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais
apresentados para fundamentação do recurso, bastando que analise os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002217-63.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 45664
4
“argumentos deduzidos no processo” (art. 489, §1o, IV, do NCPC).
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça
firmou-se no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO.
AÇÃO REGRESSIVA ACIDENTÁRIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.
OCORRÊNCIA.
1. Há prequestionamento implícito quando a Corte de
origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por
violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica
apontada pelo recorrente, situação verificada na hipótese.
2. In casu, o prazo prescricional a ser aplicado na presente
ação regressiva acidentária, previsto no art. 120 da Lei 8.213/1991, foi
devidamente prequestionado no aresto recorrido, porém em sentido contrário à
jurisprudência desta Corte, de modo que houve violação ao art. 1o do Decreto n.
20.910/1932.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1767869/ES, Rel. Ministro GURGEL DE
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 04/06/2020)”.
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
ENUNCIADO
DE
SÚMULA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ.
NÃO
OCORRÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO.
PAGAMENTO. REGRA DE IMPUTAÇÃO. ART. 354 DO CC/2002.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. É inviável a análise de ofensa a dispositivo
constitucional em recurso especial, sob pena de usurpação da competência
da Suprema Corte.
2. O enunciado de súmula não se enquadra no conceito
de lei federal, previsto na alínea "a" do permissivo constitucional.
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão
recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável
o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência da Súmula n. 211/STJ.
4. O prequestionamento implícito pressupõe que a
Corte local decida a matéria com base nos dispositivos legais tidos por
violados, ainda que não lhes faça menção expressa, o que não ocorreu
no presente caso.
5. 'Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á
primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, salvo estipulação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002217-63.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 45664
5
contrário, ou se o credor passar a quitação por conta do capital' (art. 354 do
CC/2002). Aplicação da Súmula n. 83/STJ.
6. A alteração da conclusão do Tribunal de origem a
respeito de cobrança indevida de juros capitalizados encontra óbice nas
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
7. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no
REsp 1421473/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).
Destarte, examinadas as questões devolvidas, segundo
os elementos dos autos, normas legais e jurisprudência incidente, os
embargos declaratórios não comportam acolhida.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ITAMAR GAINO
Relator